Tribunal: CARF
Processo: 10437.720411/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720411/2014-52
ACÓRDÃO
2101-003.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARTIN PEREZ JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2012
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720411/2014-52
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 184/202) interposto por MARTIN PEREZ
JÚNIOR em face do Acórdão no. 16-73.087 (e-fls. 169/178), que julgou a Impugnação procedente
em parte, e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2010, 2012
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
São dedutíveis as despesas com contribuição previdência privada e Fapi no limite
de dedução 12% do rendimento tributável, quando comprovadas por meio de
documentação hábil. Afasta-se o valor comprovado.
LIVRO CAIXA. GLOSA
O direito à dedução está condicionado à comprovação das despesas efetuadas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação dos valores discriminados
na declaração. Tendo o contribuinte admitido que desconhece os nomes das
pessoas mencionadas na declaração de rendimentos e que tais valores são
totalmente indevidos, deve a referida dedução ser excluída.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, sendo, portanto, a responsabilidade pela correta informação na Declaração
de Ajuste Anual é do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Auto de Infração foi lavrado em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
Anual dos exercícios 2011 e 2013, anos-calendário 2010 e 2012, para lançamento de IRPF em
razão das seguintes infrações constadas:
Exercício – EX 2011, Ano Calendário – AC 2010
a) Previdência Privada e Fapi – limite de dedução 12% do rendimento tributável –
Porto Seguro Vida e Previdência S.A- valor glosado R$ 23.600,00;
b) Dependentes- Não comprovou o dependente Ricardo Martin Perez – glosa de
R$ 1.808,28;
c) Despesa com instrução- limite de dedução R$ 2.830,84 por beneficiário, não
comprovou Instituto das Filhas de São José no valor de R$ 3.600,00, glosa de R$
2.830,00;
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720411/2014-52
3
d) Despesas médicas, glosa de R$ 5.750,00, em razão das seguintes despesas não
comprovadas:
(...)
e) Despesas com livro Caixa, glosa de R$ 87.030,00, por falta de comprovação.
Exercício – EX 2013, Ano Calendário – AC 2012
a) Despesa com instrução- limite de dedução R$ 3.091,35 por beneficiário, não
comprovou Fundação São Paulo, no valor de R$ 3.500,00, glosa de R$ 3.091,35;
b) Despesas médicas, glosa de R$ 400,00, em razão das seguintes despesas não
comprovadas:
(...)
c) Pensão Alimentícia Judicial- Limite decisão judicial- glosa total de R$ 27.000,00,
sendo R$ 13.500,00 referente a Mariana Limeira Perez e R$ 13.500,00 relativo a
Gustavo Limeira Perez
d) Despesas com livro Caixa, glosa de R$ 160.511,00, por falta de comprovação.
Houve desmembramento do processo, tendo em vista a não impugnação e
concordância com as seguintes glosas:
Destaque-se, inicialmente que o contribuinte não contesta a glosa de um
dependente no ano calendário 2010, admitindo que foi colocado um dependente
a mais.
Da mesma forma, concorda com as glosas de despesas médicas de R$ 5.750,00 e
R$ 400,00, totalizando R$ 6.150,00 e com as glosas de despesas com instrução
nos valores de R$ 2.830,84 e R$ 3.091,35, no total de R$ 5.922,19, nos anos
calendários 2010 e 2012.
Esse fato implica renúncia parcial ao contencioso administrativo, com a
consequente consolidação, nesse âmbito, do crédito tributário correspondente a
esses itens da impugnação. Por oportuno, importa mencionar que às fls. 167,
consta que os itens não impugnados do auto de infração dos anos calendários
2010 e 2012 foram transferidos para o processo de no 13817.720.106/2016-46,
com a correspondente exclusão de R$ 5.152,37 para o ano calendário 2010 e R$
7.639,59 para o ano calendário 2012, restando para análise neste julgamento o
total de R$ 28.127,89 para o ano 2010 e R$ 41.706,24 para o AC 2012.
O recorrente apresentou Impugnação com documentos, que, conforme antecipado,
foi julgada procedente em parte, tendo sido aceita a dedução no valor de R$ 6.401,28, para o ano
calendário de 2010, a título de Previdência Privada e FAPI, conforme comprovado.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento em 13/06/2016, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 180/181), e apresentou seu Recurso Voluntário (e-fls. 184/202) em
11/07/2016 (e-fl. 203), alegando que as glosas seriam indevidas.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720411/2014-52
4
Em 19/08/2021, o recorrente apresentou petição (e-fls. 216/226) reiterando o
pedido de cancelamento do lançamento, bem como solicitando a restituição de IRPF que teria sido
pago a maior em 25/08/2014.
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Contudo, não deve ser conhecido.
O Recorrente apresenta seu recurso refazendo os cálculos promovidos pela decisão
de piso, e alegando que os valores lançados estariam incorretos e deveriam ser corrigidos.
Ademais, afirma que teria aderido ao REFIS em 25/08/2014, e, conforme seus
cálculos deveria ter pagado R$ 9.700,26. Como teria pagado R$ 26.633,60, em 25/08/2014, no
Código 2904, conforme guia DARF e comprovante (e-fl. 188), afirma que teria direito à restituição
do valor da diferença a maior de R$ 16.933,34.
De fato, a informação do pagamento parcial já estava nos autos. O Despacho de
Encaminhamento de 18/05/2015 (e-fl. 149), já trazia a informação de adesão ao programa de
parcelamento instituído pela Lei no. 12.996/2014. Vale o destaque para o teor do Despacho:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Verificamos que se trata de impugnação parcial contra o Auto de Infração IRPF, e
que o interessado alega ter realizado um pagamento parcial com os benefícios da
Lei no 12996/2014, e solicita que o crédito eventual do seu pagamento seja
utilizado na DIRPF/2015. Verificamos também que o sistema sief encontra-se na
situação devedor, que é incompatível para julgamento. Tendo em vista o exposto
acima, devolvemos este processo para saneamento e demais providências
cabíveis com relação à parte não impugnada e correção da situação do sistema
sief.
Os Extratos do Processo (e-fls. 148 e 154) identificavam o pagamento e o saldo de
principal e multa vinculada com a informação suspenso para julgamento da Impugnação.
Em 23/10/2015, o recorrente apresentou Petição (e-fls. 158/164) com o seguinte
teor:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720411/2014-52
5
1) que teria recebido Auto de Infração, tendo discordado parcialmente de alguns
lançamentos por meio de Impugnação;
2) Aderiu ao parcelamento da Lei no. 12.996/2014, “pagou a totalidade que lhe é
de dever utilizando os descontos da lei, assim, aguardando o desmembramento
dos valores perante a impugnação protocolada acima relatada para efetuar a
consolidação na modalidade em 30 meses, assim cruzando os pagamentos
efetuados.
3) Requer
o
desmembramento
dos
valores
Impugnados
no
processo
10437720804/2014-66, consolidando de forma manual o saldo restante de
imposto na modalidade de 30 prestações.
O processo foi remetido para saneamento, conforme Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 166):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em face da solicitação formulada pelo contribuinte, conforme fls.
158/164, os autos devem retornar à unidade de origem para que seja
providenciada a identificação da matéria não impugnada e o desmembramento
do crédito tributário a ela correspondente, observando-se, no que couber, o DARF
de fls. 164.Após tal providência, retorne-se a esta turma julgadora para análise do
litígio quanto à matéria impugnada.
Foi emitido extrato (e-fls. 167), identificando os valores que seguiram no Processo
no. 13817-720106/2016-46 desmembrado. Restaram nos presentes autos os valores referentes a
2010: R$ 28.127,89 e a 2012: R$ 41.706,24.
Em sede de julgamento, a decisão de piso identificou o seguinte:
Destaque-se, inicialmente que o contribuinte não contesta a glosa de um
dependente no ano calendário 2010, admitindo que foi colocado um dependente
a mais.
Da mesma forma, concorda com as glosas de despesas médicas de R$ 5.750,00 e
R$ 400,00, totalizando R$ 6.150,00 e com as glosas de despesas com instrução
nos valores de R$ 2.830,84 e R$ 3.091,35, no total de R$ 5.922,19, nos anos
calendários 2010 e 2012.
Esse fato implica renúncia parcial ao contencioso administrativo, com a
consequente consolidação, nesse âmbito, do crédito tributário correspondente a
esses itens da impugnação. Por oportuno, importa mencionar que às fls. 167,
consta que os itens não impugnados do auto de infração dos anos calendários
2010 e 2012 foram transferidos para o processo de no 13817.720.106/2016-46,
com a correspondente exclusão de R$ 5.152,37 para o ano calendário 2010 e R$
7.639,59 para o ano calendário 2012, restando para análise neste julgamento o
total de R$ 28.127,89 para o ano 2010 e R$ 41.706,24 para o AC 2012.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720411/2014-52
6
Portanto, nestes autos apenas restaram em discussão os valores que foram
impugnados. Dessa forma, entendo que os pedidos do recorrente relacionados aos pagamentos
promovidos no processo desmembrado não podem ser conhecidos.
Vê-se que a discussão dos presentes autos apenas prosseguem com relação às
glosas, para o Ano calendário de 2010, a dedução relativa à Previdência Privada e Fapi, que teve
reconhecimento parcial, no valor de R$ R$ 6.401,28 de contribuição à previdência privada, da
Brasilprev, CNPJ 27.665.207/0001-31 (fls.113/115). Com relação ao Livro Caixa, foi mantida a glosa
em razão de falta de comprovação e falta de declaração.
Para o ano de 2012, foram mantidas as glosas das despesas lançadas a título de
pensão alimentícia, tendo em vista que foram declaradas pessoas que sequer são do
conhecimento do contribuinte e ele não comprovou erro e as glosas referentes a livro caixa, em
razão de falta de comprovação e falta de declaração.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente não contesta a decisão, apenas refaz
os cálculos com entendimento equivocado no sentido de que as glosas teriam sido canceladas
pela decisão de piso.
Contudo, a decisão de piso é clara:
Em face do restabelecimento parcial da dedução Previdência Privada e Fapi cabe
recompor o Demonstrativo de Apuração do Imposto de Devido:
(...)
Pensão Alimentícia:
No que respeita ao item Pensão alimentícia judicial, o impugnante assevera que
desconhece os nomes das pessoas relacionadas na declaração de rendimentos do
AC 2012, no valor de R$ 27.000,00, sendo tais valores totalmente indevidos.
Desse modo, tendo o próprio impugnante afirmado que não cabe a dedução de
pensão alimentícia em sua declaração de rendimentos, tais valores devem ser
excluídos como dedução.
Ressalte-se que, conforme já mencionado neste acórdão, o conteúdo dos autos
não autoriza qualquer conclusão a respeito da alegação do impugnante sobre a
possibilidade de não ser a responsável pela entrega da referida Declaração. Cabe
destacar que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física
cometeu a infração à legislação por boa-fé, ou ainda, se tal fato aconteceu por
puro descuido ou desconhecimento, entregando a declaração a terceiros para
fazê-la.
(...)
Neste contexto, constata-se que não há suporte fático ao argumento trazido pelo
impugnante e tampouco como qualquer prova de que os valores incluídos no
Livro caixa não foram por ele discriminados na elaboração da sua declaração e
também não há como acatar a referida dedução por falta de comprovação, em
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720411/2014-52
7
face a legislação de regência. Portanto, de qualquer forma, o campo dedução do
livro Caixa permanecerá zerado.
Da leitura do Recurso Voluntário vê-se que os cálculos são refeitos considerando
que glosas teriam sido canceladas pela decisão de piso, quando claramente estas não foram. Este
trecho do Recurso Voluntário evidencia o equívoco:
Na deduções Glosadas:
Previdência Privada consta R$ 23.600,00 quando o valor correto seria R$
17.198,72, pois R$ 6.401,28 foi comprovado.
Pensão Judicial de R$ 27.000,00 foi excluída pela Comissão, bem como, as
despesas com livro Caixa no valor R$ 247.541,00, totalizando a exclusão em R$
280.942,28.
Destaco que o completo não enfrentamento da decisão recorrida na peça recursal
leva ao não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, visto que o julgador deve ter,
na peça recursal, todos os elementos que levam à necessidade da reforma da decisão recorrida,
sobretudo quando estes argumentos foram analisados de forma individualizada pelo acórdão
proferido pela DRJ. No presente caso, contudo, o recorrente não apresenta qualquer
questionamento sobre a decisão de piso e ainda a interpreta de forma equivocada, afirmando
que a decisão teria excluído glosas e considerado despesas, o que não encontra respaldo na
realidade.
Dessa forma, por falta de dialeticidade, deixo de conhecer das alegações
apresentadas no Recurso Voluntário.
2. Conclusão.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 255
DF CARF MF
Original